Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708479-22.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO PEREIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RICARDO PEREIRA LOPES (ID 15549247), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 375, 660 e 954, todos da sistemática da repercussão geral (RE 633.244, ARE 748.371 e ARE 1.048.686). Tendo em vista que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos citados paradigmas, RE 633.244, ARE 748.371 e ARE 1.048.686, inviável o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031